Tribunal: TJSP
Processo: 3000220-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de excesso pelo IAMSPE – Não imposição de honorários advocatícios à parte contrária, desde que não tenha sido impugnada, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC – Todavia, no caso, a impugnação da Fazenda Pública foi acolhida – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000220-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
IAMSP e ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados IVANETE MOREIRA DE
MORAES, APARECIDA LOURENÇO SANCHES, ANA CRISTINA PINHO, CARMEN
ROBERTA DOS SANTOS, FLORA CATARINA AGUIAR, ILZENE SILVA
DAMASCENA PETROLENZO, IVANETE MOREIRA DE MORAES, LOURDES
APARECIDA LOPES, LOURDES APARECIDA SILVA GONÇALVES, MARIA DE
LOURDES PEREIRA DA MOTA DAMASCENO, MIRIAM PAULINO e SABINA
PACHECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000220-49.2020.8.26.0000 -Voto no 29955 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 3000220-49.2020.8.26.0000
AGTE. : INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL IAMSPE e ESTADO DE SÃO PAULO
AGDA. : IVANETE MOREIRA DE MORAES e OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ADRIANO MARCOS LAROCA
VOTO No: 29955
EMENTA

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA Alegação de excesso pelo IAMSPE Não imposição
de honorários advocatícios à parte contrária, desde que não tenha
sido impugnada, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC Todavia,
no caso, a impugnação da Fazenda Pública foi acolhida Recurso
provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de fl.
1044 dos autos principais que, em ação ajuizada por Ivanete Moreira de Moraes
e Outros em face do IAMSPE e do Estado de São Paulo, em fase de
cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do IAMSPE por excesso de
execução, porém, não imputou honorários advocatícios à parte contrária.
Alega a recorrente, em síntese, que a decisão agravada viola
os arts. 85 e 90 do CPC. Aduz que o princípio da causalidade norteia a
condenação em honorários sucumbenciais e que, dando-se causa à demanda
indevida, ou à execução de valor maior que o devido, cabe a condenação em
honorários, a fim de se desestimular tal comportamento. Transcreve julgados em
abono a sua tese.
Recurso tempestivo e isento de preparo, que foi processado
conforme decisão de fls. 09/10, proferida pela eminente Desembargadora Maria
Olívia Alves, nos termos do art. 70, §1o, do Regimento Interno desta Corte.
Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000220-49.2020.8.26.0000 -Voto no 29955 - B
3
(certidão de decurso de prazo a fl. 12).
FUNDAMENTOS
No caso em tela, o IAMSPE apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, apontando como valor incontroverso R$441.702,48 e
o mais seria excesso.
Os exequentes concordaram com a planilha apresentada
pelo executado, requerendo a imediata homologação dos cálculos.
Não obstante o MM. Juiz “a quo” tenha acolhido a
impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo IAMSPE, deixou de
arbitrar honorários advocatícios aos exequentes, por entender que estes não
ofereceram resistência.
Respeitada a posição da r. sentença recorrida, o recurso
comporta provimento.
Na hipótese, o valor apontado pelo IAMSPE suplanta o limite
de requisição de pequeno valor (as obrigações de pequeno valor, a serem pagas
independentemente de precatório, compreendem aquelas que alcancem a
quantia máxima de 60 salários mínimos, conforme § 1o, do art. 17, c/c o “caput”
do artigo 3o da Lei 10.259/01) e, por exigir o pagamento mediante precatório, não
são devidos honorários advocatícios, desde que não seja impugnada (§ 7o do
artigo 85 do CPC).
Diferentemente do que acontece quando o valor da execução
enquadra-se dentro do limite da RPV (nas causas de pequeno valor), que incide a
regra do artigo 85, § 1o, do CPC, em que os honorários advocatícios são devidos,
dentre outras hipóteses, no cumprimento de sentença.
Todavia, no caso em apreço, é devida a verba honorária
porque a impugnação foi acolhida pela decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000220-49.2020.8.26.0000 -Voto no 29955 - B
4
E, conquanto se trate de nova fase do processo, o
cumprimento de sentença não dispensa a atuação do advogado em prol da
satisfação do crédito, consoante o disposto no art. 85, § 1o, do CPC.
No julgamento do recurso paradigma Recurso Especial no
1.134.186/RS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela incidência da verba
honorária em fase de cumprimento de sentença, havendo ou não impugnação,
mas somente depois de transcorrido o prazo para o cumprimento voluntário da
condenação, nos termos da ementa que segue:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia
após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição
do "cumpra-se" (REsp. n.o940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.”
Nesta mesma direção, julgado desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Acolhimento da impugnação oposta pela
Fazenda Estadual, sem a fixação de honorários advocatícios
Impossibilidade - Acolhida a impugnação ao cumprimento
de sentença, impõe-se o arbitramento de honorários em
percentual fixado sobre o valor discutido na impugnação -
Exegese do artigo 85, § 1o, do CPC/2015 - Recurso provido”
(AI 2079373-56.2017.8.26.0000, 9a Câmara de Direito
Público, J. 31.5.17, rel. REBOUÇAS DE CARVALHO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000220-49.2020.8.26.0000 -Voto no 29955 - B
5
O recurso é, pois, provido para condenar os
agravados/exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre
o valor do excesso alegado (ganho econômico), dado o acolhimento da
impugnação oposta pelos ora agravantes ao cumprimento de sentença, nos
termos do art. 85, § 1o, I, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator